Tribunal: TJDFT
Processo: 0716031-70.2023.8.07.0004
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS ABUSIVA. LIMITAÇÃO À TAXA MÉDIA DIVULGADA PELO BANCO CENTRAL. SENTENÇA REFORMADA.
I. O artigo 4o, inciso IX, da Lei 4.595/1964, excluiu a limitação da taxa de juros estipulada na Lei de Usura para as operações realizadas por instituições financeiras integrantes do Sistema Financeiro Nacional.
II. Constatado que, sem justificativa plausível, a taxa de juros compensatórios convencionada supera exponencialmente a taxa média do mercado para operações financeiras similares, é admissível a limitação judicial com fundamento nos artigos 6o, incisos IV e V, e 51, inciso IV e § 1o, inciso III, da Lei 8.078/1990.
III. Apelação parcialmente provida.